Tribunal: STF
Processo: RMS 39906
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marco Antônio Vergara Filho contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJRS.



    O presente recurso ordinário em mandado de segurança foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento à apelação cível, consoante ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2017. CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SOLDADO. VAGAS ESPECIAIS - PESSOA NEGRA OU PARDA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. VEDAÇÃO DA INGERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 



    A controvérsia acerca da condição de pessoa parda, bem como da origem interracial do recorrente. 



    De igual forma, a presunção de veracidade relativa da autodeclaração de pertencimento racial - arts. 4º e 5º da Lei Estadual nº 14.147/2012 -; o critério do fenótipo, através do conjunto das características de manifestação do genótipo racial - art. 3º do Decreto Estadual nº 52.223/14 -; e a finalidade da garantia da efetividade da ação afirmativa da reserva de vagas nos concursos públicos. 



    Neste sentido, não evidenciada de plano mácula formal ou material no ato administrativo objeto do presente mandamus, de inaptidão do impetrante para a participação do sistema de reserva das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos, tendo em vista a motivação com base na falta de traços fenotípicos de pessoa parda, consoante verificação e parecer da Comissão de Avaliação de Negros e Pardos da Brigada Militar, prevista nos itens 4.2.7; 4.2.8, do Edital DA/DRESA nº SD-B 01/2017 Soldado de 1ª Classe – QPBM/CBM Bombeiro Militar. 



    Ainda, a vedação da ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes da República. 



    Jurisprudência do e. STF; c. STJ, e deste TJRS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (doc. 139)



    O recorrente narra que prestou concurso público a fim de ingressar no Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul no cargo de soldado para as vagas de negros e pardos, mas que foi considerado inapto para o preenchimento das cotas raciais pela junta da Comissão de Avaliação. Em vista do ocorrido, impetrou mandado de segurança, sentenciado pela 7ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Na sequência, ajuizou apelação, que deu origem ao acórdão acima transcrito, ora objeto de impugnação por meio de recurso ordinário dirigido diretamente ao STF (doc. 150).



    Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso ordinário a fim de que se conceda a segurança pleiteada para “permitir o autor seja reincluído na lista destinada aos pretos e pardos do concurso público para provimento do cargo de Soldado de 1ª Classe do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 01/2017), possibilitando-se o prosseguimento das etapas do concurso e ao final seja viabilizada a sua posse”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita pleiteada. 



    Compulsando os autos, verifico que o presente recurso ordinário em mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa. 



    Com efeito, a Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado por Tribunal de Justiça. De fato, o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a).



    Esclareça-se que “Tribunais Superiores”, na organização do Poder Judiciário pátrio, compreendem somente o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ressalto escólio doutrinário, in verbis:



    “O recurso ordinário devolve ao Supremo Tribunal Federal (1) a apreciação das questões constitucionais versadas em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão, (...). Também é preciso delimitar a noção de ‘tribunais superiores’, a qual apenas compreende os tribunais superiores da União (TSE, TST, STM, STJ). Nessa expressão não estão incluídas as Turmas Recursais dos Juizados especiais (...).” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz. Comentários ao art. 102, II, “a”. In: ____; ____; CANOTILHO, J.J. Gomes e SARLET, Ingo Wolfgang (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.846). 



    Consectariamente, o presente recurso não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO o presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente